Tribunal: STJ
Processo: 0000879-41.2015.8.26.0629
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2875759 - SP (2025
/0077887-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MARCIA CORREIA
AGRAVANTE
: VALDEMIR JOSE HENRIQUE
ADVOGADOS
: VALDEMIR JOSE HENRIQUE (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP071237
MARCIA CORREIA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP141990
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A
TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO
LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA
N. 182/STJ. INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182/STJ. Nesse sentido:
, Corte Especial,
EAREsp n. 701.404/SC
Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
.
30/11/2018
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50777007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/09/2025 19:25:18
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 7721103b-5755-4212-81f0-51421d19a91d

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50777007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/09/2025 19:25:18
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 7721103b-5755-4212-81f0-51421d19a91d

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2875759 - SP (2025
/0077887-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MARCIA CORREIA
AGRAVANTE
: VALDEMIR JOSE HENRIQUE
ADVOGADOS
: VALDEMIR JOSE HENRIQUE (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP071237
MARCIA CORREIA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP141990
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A
TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO
LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA
N. 182/STJ. INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182/STJ. Nesse sentido:
, Corte Especial,
EAREsp n. 701.404/SC
Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
.
30/11/2018
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
contra decisório da Presidência
Márcia Correia e outro
desta Corte (fls. 2.656/2.657), que não conheceu do agravo em recurso especial, ante a
aplicação do Enunciado n. 182/STJ.
Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls. 2.689/2.691).
Inconformada, a parte agravante sustenta, em resumo, que, "diversamente
do indicado acima, efetivamente houve a impugnação à sumula 07 na petição do agravo
em recurso especial, conforme consta do Agravo de Despacho Denegatório de Recurso
Documento eletrônico VDA49890333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:40:46
Código de Controle do Documento: eac67746-f805-499c-92e7-7800dd763dc2

Especial (e-STJ fls. 2606/2637), os Embargantes impugnaram de forma específica o
" (fl. 2.699).
Despacho Denegatório, demonstrando a não incidência da Súmula 7/STJ
Enfatiza que "não há que se falar em inépcia se o recurso foi
suficientemente fundamentado, permitindo ao julgador a exata compreensão da
controvérsia. Ademais, do ponto de vista dialético, temos que, para cada argumento da
decisão denegatória, os Agravantes fizeram o seu arrazoado insurgente na peça do agravo
"
em recurso especial, tendo sido impugnados todos os fundamentos da decisão agravada
(fl. 2.702).
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 2.734/7.740.
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo
interno (fls. 2.755/2.757).
.
É o relatório
VOTO

A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não pode ser acolhida.
Conforme consignado no
recorrido, o agravo em recurso especial
decisum
não ultrapassa o juízo de conhecimento, pois a parte recorrente deixou de impugnar a
totalidade dos motivos adotados pelo Sodalício
para negar trânsito ao apelo
a quo
especial, deixando de rebater,
, a apontada aplicação da Súmula n. 7
de modo específico
/STJ.
Com efeito, conforme se verifica das razões de fls. 2.606/2.637, apesar de
afirmar, genericamente, que, para resolução da controvérsia, mostra-se desnecessário o
revolvimento de provas, a parte insurgente não realizou o imprescindível cotejo entre o
, a fim
acórdão estadual e os argumentos veiculados nas razões do apelo raro
de demonstrar especificamente
.
a inaplicabilidade do enunciado sumular supracitado
Logo, não houve efetiva impugnação ao fundamento da decisão denegatória
de admissibilidade da insurgência excepcional, como demonstram as seguintes ementas:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182
/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não impugnação
aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem,
notadamente quanto à Súmula 7/STJ (condenação solidária da União e do
Estado da Bahia). Assim, consignou-se a incidência da Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA49890333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:40:46
Código de Controle do Documento: eac67746-f805-499c-92e7-7800dd763dc2

2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois convém
frisar não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a
justificativa para ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão
consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial, incidindo à espécie o Enunciado da Súmula 182 do STJ.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada ou simplesmente a insistência no mérito da
controvérsia. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento
do citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Rel. Ministro Manoel Erhardt, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.907.380/BA
Turma, julgado em
, DJe de
, sem destaques no original.)
11/10/2021
14/10/2021

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 1.030, I, "b", DO CPC/2015.
NÃO CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVISÃO
LEGAL
EXPRESSA.
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
INAPLICABILIDADE.
FUNDAMENTO
DE
INADMISSIBILIDADE
NÃO
IMPUGNADO.
SÚMULA
182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. Nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, contra a decisão que inadmite
recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a
jurisprudência do STF ou do STJ, firmado no regime de julgamento de recursos
repetitivos, é cabível o agravo interno.
2. Não se cabe falar em fungibilidade no caso, ante a ausência de dúvida
objetiva diante da previsão expressa no código processual.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera necessária a
impugnação dos fundamentos da decisão denegatória da subida do recurso
especial para que se conheça do respectivo agravo.
4. Inadmitido o apelo nobre com base na Súmula 7/STJ, não basta a simples
assertiva genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda que feita breve
menção à tese sustentada. O cotejo com as premissas fáticas de que partiu o
aresto faz-se imprescindível, o que não ocorreu na espécie.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Rel. Ministro Og Fernandes,
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.829.565/SP
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, sem destaques no
5/10/2021
22/10/2021
original.)

Em reforço, confira-se:
Documento eletrônico VDA49890333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:40:46
Código de Controle do Documento: eac67746-f805-499c-92e7-7800dd763dc2

PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA N. 7/STJ NÃO IMPUGNADA DE FORMA DEVIDA.
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A decisão recorrida não conheceu do agravo em recurso especial, porquanto,
a decisão que inadmitiu o recurso especial na origem aplicou a Súmula 7 desta
Corte em relação a três das teses suscitadas pelo obreiro, e não houve
impugnação específica a cada uma delas no agravo em recurso especial,
incidindo a Súmula 182/STJ.
2. Nas razões do agravo interno a parte se opõe ao óbice sumular aduzindo, em
síntese, ter impugnado específicamente a incidência da Súmula 7/STJ aplicada
na origem.
3.Entretanto, a impugnação específica não se concretiza com afirmações
genéricas, sem a demonstração da prescindibilidade do reexame de provas nesta
instância extraordinária em relação a cada uma das teses em que houve a
aplicação da Súmula 7/STJ, mediante um cotejo entre os fatos estabelecidos no
acórdão e as teses recursais, mostrando em que medida essas não exigem a
alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa
na alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas.
Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AgInt no AREsp n. 2.480.013/SP
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/8/2024
30/8/2024

Ora, segundo compreensão do STJ, "[a] decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva,
e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada
" (
em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
EAREsp
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
n. 701.404/SC
julgado em
, DJe de
).
19/9/2018
30/11/2018
Incide, desse modo, o Enunciado n. 182/STJ, que assim preceitua: "É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
." A propósito:
fundamentos da decisão recorrida

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
À
TOTALIDADE DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE
NÃO ADMITE, NA ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA49890333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:40:46
Código de Controle do Documento: eac67746-f805-499c-92e7-7800dd763dc2

2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
, consolidou o
19/9/2018
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na Súmula 182/STJ. Dessarte, não
se admite a impugnação parcial do julgado (EAREsp 701.404/SC e EAREsp
831.326/SP, DJe de
).
30/11/2018
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente, para
fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro, visto
que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de
sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/4/2023
20/4/2023

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO
SE CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO
ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015 E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ
MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Relator
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado
na decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos
pela parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no AREsp
1.322.384/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
.
11/3/2019
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição de
Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso
Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de
afastar a aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de
preclusão consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/5/2023
26/6/2023

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
Documento eletrônico VDA49890333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:40:46
Código de Controle do Documento: eac67746-f805-499c-92e7-7800dd763dc2

É o voto.
Documento eletrônico VDA49890333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:40:46
Código de Controle do Documento: eac67746-f805-499c-92e7-7800dd763dc2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.875.759 / SP
Número Registro: 2025/0077887-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008794120158260629
13252012
140460000132520121
2712015
8794120158260629
87941201582606292712015
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCIA CORREIA
AGRAVANTE : VALDEMIR JOSE HENRIQUE
ADVOGADOS : VALDEMIR JOSE HENRIQUE (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP071237
MARCIA CORREIA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP141990
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCIA CORREIA
AGRAVANTE : VALDEMIR JOSE HENRIQUE
ADVOGADOS : VALDEMIR JOSE HENRIQUE (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP071237
MARCIA CORREIA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP141990
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50754323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:38
Código de Controle do Documento: e245d46b-cd8c-49c6-8f2e-b599699cb8c7

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:38
Código de Controle do Documento: e245d46b-cd8c-49c6-8f2e-b599699cb8c7